Tribunal: STF
Processo: RE 825464
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. TAXA REFERENCIAL (TR). POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    Não ofende as garantias constitucionais do ato jurídico perfeito e do direito adquirido a utilização da Taxa Referencial (TR) como fator de correção de contratos do Sistema Financeiro de Habitação anteriores à edição da Lei nº 8.117/1991, desde que no referido contrato conste cláusula de que a correção monetária seja feita com aplicação do índice do BTN ou do índice de correção das cadernetas de poupança. Precedente.



    A discussão acerca da capitalização de juros não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo suscitada somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.